Tribunal: TJMT
Processo: 1002492-05.2024.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002492-05.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALMOR BARCE - CPF: 251.573.459-68 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente a Ação de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais movida em face do BANCO BMG S/A. O autor alega que não contratou cartão de crédito consignado, impugnou a veracidade da assinatura no suposto contrato e requereu perícia grafotécnica, que foi indeferida pelo juízo a quo.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em saber se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial grafotécnica requerida para impugnação da assinatura aposta no contrato apresentado pela instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. A negativa de produção de prova essencial à comprovação do direito alegado, especialmente quando se discute a autenticidade de assinatura em contrato bancário, configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

4. Tratando-se de relação de consumo, deve-se assegurar ao consumidor a facilitação da prova, conforme preceitua o CDC, sendo imprescindível a realização da perícia grafotécnica quando há impugnação expressa e relevante quanto à autenticidade do contrato.

5. Precedentes jurisprudenciais reconhecem a nulidade da sentença proferida sem a devida instrução probatória, notadamente quando indeferida injustificadamente prova requerida pela parte.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: “1. O indeferimento de perícia grafotécnica requerida para impugnação da autenticidade de assinatura aposta em contrato bancário configura cerceamento de defesa, ensejando a anulação da sentença. 2. Nas ações consumeristas, deve-se oportunizar ao consumidor todos os meios de prova adequados à demonstração dos fatos alegados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 369 e 370; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1003768-71.2024.8.11.0040; TJMT, N.U 1029236-59.2021.8.11.0002; TJMT, N.U 1000956-22.2021.8.11.0053; STJ, AgInt no AREsp 1418198/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
V
ALMOR BARCE
, contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande, que, nos autos da
Ação de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos morais
ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
,

julgou improcedente a ação,
com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil
.

A Apelante sustenta que a sentença ignorou a impugnação
quanto à autenticidade do contrato e o pedido de prova pericial grafotécnica, fato que caracterizou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, cerceando o seu direito de defesa.

Salienta que a perícia grafotécnica é a prova técnica apta a verificar a autenticidade ou falsidade de uma assinatura, comparando os padrões gráficos da parte envolvida nos casos de alegação de fraude em contratos, especialmente em situações de cartão de crédito consignado.

Verbera que os comprovantes de depósitos realizados na conta da Apelante não comprovam, por si só, a existência de contratação válida. Aponta que o banco apelado sequer comprovou a utilização e o desbloqueio do cartão de crédito, até porque o consumidor nunca recebeu cartão e/ou faturas em seu endereço.

Ainda, destaca a ausência de informações suficientes a respeito das condições de pagamento do valor emprestado. Afirma que o instrumento negocial omitiu informações essenciais a respeito da natureza da operação denominada "cartão de crédito consignado". Nesse contexto, o consumidor teria sido induzido a acreditar que obteve empréstimo consignado comum.

Sustenta a necessidade de condenação do Banco Apelado em danos morais e à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Com essas considerações, pleiteia a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade do contrato por ausência do dever de informar, com o retorno ao
status quo ante
e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Em suas contrarrazões, o Banco Apelado pugnou pelo desprovimento recursal (ID. 283762928).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
VALMOR BARCE
ajuizou
Ação de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos morais
em face do
BANCO BMG S/A
,
sustentando que
estava sendo debitado o valor de R$47,70 (quarenta e sete reais e setenta centavos) todo mês de seu benefício previdenciário referente a um contrato que alega não ter sido contratado.

Em contestação, o Banco Apelado afirmou que o autor possui um contrato de cartão de crédito consignado (n.º 53714825), tendo apresentado o “
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
” de forma física, supostamente assinado pelo requerente, dois saques realizados mediante a utilização do cartão de crédito, as faturas e comprovantes de depósito via TED.

Intimada para apresentar impugnação à contestação, a parte autora impugnou a veracidade da assinatura, alegando que não preencheu os termos colacionados pelo Banco Apelado, bem como impugnou a letra e a assinatura, requerendo a realização de perícia grafotécnica.

Após, sobreveio sentença nos seguintes termos:

“(...) O autor alega, em síntese, que não contratou o cartão de crédito consignado junto à instituição financeira demandada e que os descontos realizados sobre seu benefício previdenciário ocorreram sem sua anuência. Afirma ainda que jamais recebeu qualquer cartão de crédito e que, caso tivesse contratado o serviço, a instituição financeira teria falhado no dever de informação, circunstância que justificaria a nulidade do contrato.

Citada, a parte ré apresentou contestação, na qual sustentou, em suma, a regularidade da contratação, evidenciada pela juntada do contrato devidamente assinado pelo autor. Argumentou também a inexistência de qualquer vício de consentimento que pudesse macular a validade do ajuste, além da fruição do crédito pelo requerente, circunstância que confirmaria a efetiva contratação. Defendeu, por fim, a legalidade dos descontos efetuados, diante da expressa autorização dada pelo autor.

Pois bem, da análise dos autos, especialmente do documento de id. 148661480, observa-se que a parte autora assinou voluntariamente o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Ademais, verifica-se também que a parte autora recebeu os valores em sua conta, conforme id. 148661478 e seguintes. Assim, não há indícios de vício de consentimento, como erro, dolo, coação ou fraude que pudessem invalidar o negócio jurídico celebrado entre as partes.

Nos termos do artigo 104 do Código Civil, a validade de um negócio jurídico exige agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. No presente caso, a parte autora, plenamente capaz, assinou o contrato em conformidade com as exigências legais, não havendo qualquer demonstração de que tenha sido induzida a erro ou que o contrato tenha sido celebrado em desconformidade com as disposições contratuais e legais aplicáveis.

A parte autora não conseguiu comprovar que não foi responsável pela contratação. A mera alegação de desconhecimento dos termos contratuais não é suficiente para invalidar o contrato, especialmente quando há documento assinado pela parte e não há evidência de que a instituição financeira tenha agido de maneira abusiva ou dolosa. Além disso, não foram apresentados elementos que comprovem falhas na prestação de informações pela parte ré.

(...)Assim, o Código de Defesa do Consumidor (CDC), em seu artigo 6º, inciso III, assegura ao consumidor o direito à informação clara e adequada. No entanto, a mera insatisfação da autora com o produto contratado, sem demonstração de que a ré agiu de forma ilícita, não é motivo suficiente para a anulação do contrato.

A parte autora também pleiteia indenização por danos morais, alegando ter sofrido abalo emocional em decorrência dos descontos realizados em sua folha de pagamento. No entanto, para a configuração do dano moral, é necessário que se comprove a existência de ato ilícito por parte da ré, o que não ocorreu no presente caso.

Os descontos realizados no benefício da parte autora decorreram de um contrato validamente celebrado, sem qualquer indício de irregularidade. Desta feita, inexistindo ilegalidade na contratação e não havendo qualquer demonstração de prática abusiva por parte do requerido, não há que se falar em indenização por danos morais.

Por fim, no que concerne à repetição do indébito, sua concessão pressupõe a comprovação de pagamento indevido, circunstância que não se verifica no presente caso.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial e por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, o que o faço com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, I, do CPC.(...)”
(ID. 283762923)

Pois bem.

Embora o Magistrado seja o destinatário da prova, sendo sua prerrogativa indeferir, sob os predicados do livre convencimento motivado, a produção de provas que julgar desnecessárias para o deslinde do feito (art. 370,
caput
, do CPC), tal prerrogativa não pode obstar a produção de prova essencial à comprovação do direito discutido na ação, sob pena de cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

Segundo os ditames do CPC, o Julgador não pode se contentar com a mera verdade formal, cumprindo-lhe atender o princípio da verdade possível, isto é, buscando alcançar aquela verdade mais próxima possível do real, respeitando-se o devido processo legal.

Ademais, de acordo com o art. 369 do CPC, “
as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
”.

Assim, diante da importância da análise da prova pericial a ser produzida, entendo que, de fato, o julgamento antecipado da lide configura o cerceamento de defesa alegado, visto que o feito deve ser mais bem instruído, possibilitando ao recorrente a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Por essas razões, tenho que a sentença apelada realmente deve ser anulada, visto que, ao deixar de analisar o pedido de prova pericial grafotécnica expressamente requerida, acabou por cercear o direito da parte de se utilizar dos meios de prova necessários para assegurar o direito por ela almejado, ainda mais ao se levar em conta que se trata de relação de consumo, havendo expressa previsão no CDC quanto à facilitação dos meios de prova em prol do consumidor.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO QUANTO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NO CONTRATO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. RECURSO PROVIDO.

(...) III. Razões de decidir:

3. O art. 369 do CPC assegura às partes o direito de utilizar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar os fatos alegados e influir na convicção do magistrado.

4. Havendo
impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura e sendo a prova pericial o meio adequado para elucidar a controvérsia, a negativa de sua realização configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa
.

5. O Código de Defesa do Consumidor prevê a facilitação da produção da prova em favor do consumidor, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, sobretudo quando há questionamento quanto à autenticidade do contrato.

6. Precedentes jurisprudenciais apontam que a recusa à produção de prova pericial, em tais circunstâncias, implica nulidade da sentença por violação ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização da perícia grafotécnica requerida.

Tese de julgamento: "O indeferimento de perícia grafotécnica requerida para impugnação da autenticidade de assinatura aposta em contrato bancário configura cerceamento de defesa, ensejando a anulação da sentença." (...) (N.U 1003768-71.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 12/03/2025) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COBRANÇA DE SEGUROS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
ALEGAÇÃO DE FRAUDE – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.
Como a parte ré alega ter suspeita de fraude no contrato, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura no contrato juntado aos autos é legitima, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa. Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, os autos devem retornar à origem para realização da prova pericia.
”
(N.U 1029236-59.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONSIGNADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO –
ALEGAÇÃO DE FRAUDE –

DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS NO CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa quando a parte pugna pela instrução processual, a fim de produzir as provas que entende necessária, mas, no entanto, julga-se antecipadamente a lide.
”
(N.U 1000956-22.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024) (g.n.)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância singular para instrução processual, com a devida produção da prova requerida.

Logo, não se aplica o disposto no art. 85,
caput
e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, de acordo com o STJ, “
Não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que anula a sentença [...]
”. (AgInt no AREsp: 1418198 SP 2018/0337486-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 01/07/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025